Tribunal: TJBA
Processo: 8031672-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031672-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BAHIA SAT REPRESENTACOES LTDA e outros Advogado(s): MILENA LORDELO CERQUEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB NORTE SUL Advogado(s):RAFAEL GONCALVES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. RECURSO NÃO PROVIDO I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de ação de execução de título extrajudicial. Os agravantes sustentam a nulidade da execução por ausência de liquidez da Cédula de Crédito Bancário (CCB), sob o fundamento de que a planilha de débito apresentada não detalha suficientemente a evolução da dívida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de ficha gráfica que demonstra a evolução do débito, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para aparelhar o processo executivo, conforme as exigências da Lei nº 10.931/2004. III. Razões de decidir 3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial admitido por lei, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 784, XII, do CPC. 4. A liquidez do título é conferida pela própria cédula ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou extratos de conta corrente, desde que especifiquem os encargos, juros e amortizações. 5. No caso concreto, a petição inicial foi instruída com a ficha gráfica da operação, documento que discrimina a evolução do débito, juros e pagamentos parciais, atendendo ao dever de clareza e permitindo o exercício do contraditório pelos executados. 6. A elaboração unilateral do demonstrativo de débito pela instituição financeira não retira a força executiva do título, pois trata-se de faculdade prevista na legislação especial que rege a matéria. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8031672-98.2025.8.05.0000, figurando como agravante BAHIA SAT REPRESENTAÇÕES LTDA. e GENIVALDO SENHORINHO DE OLIVEIRA, e como agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE SUL DA BAHIA LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.